Tribunal: TJDFT
Processo: 0707056-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707056-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GIVANILDO DANTAS DA SILVA AGRAVADO: NATHALIA COSTA DE MORAIS GOMES, SALETE SANTOS DE MORAIS GOMES DECISÃO GIVANILDO DANTAS DA SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão que indeferiu a pesquisa de bens em nome das agravadas-devedoras pelo sistema SNIPER. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Não há perigo iminente de dano na espécie, pois o MM. Juiz apenas determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Às agravadas-devedoras para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 3 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora